Tribunal: STF
Processo: AI 129349
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-03
Data de publicação: 1989-11-03

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO, ANTES DA ATUAL
CONSTITUIÇÃO, CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO ENTÃO TRIBUNAL FEDERAL
DE RECURSOS QUE DENEGOU SEGURANÇA IMPETRADA CONTRA ATO DE MINISTRO
DE ESTADO.
- POR ESTAR, NO CASO, O EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS FAZENDO
AS VEZES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
EM CAUSA INTERPOSTO ANTES DO ADVENTO DA ATUAL CONSTITUIÇÃO SE
TRANSFORMOU, IPSO IURE, EM RECURSO ORDINÁRIO PARA ESTA CORTE, COM A
ENTRADA EM VIGOR DA MENCIONADA CARTA MAGNA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE JULGA PREJUDICADO POR NÃO ESTAR O
RECURSO ORDINÁRIO SUJEITO A JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE,
DETERMINANDO-SE AO S.T.J. QUE PROCESSE COMO RECURSO ORDINÁRIO
O EXTRAORDINÁRIO NELE CONVERTIDO.